Tribunal: TJMT
Processo: 1009104-55.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009104-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE LUIZ FIALHO DE OLIVEIRA - CPF: 318.503.081-87 (EMBARGADO), JOSE LUIZ FIALHO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.656.599/0001-16 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - No presente caso, não foi evidenciado qualquer omissão no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1009104-55.2019.8.11.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
: JOSÉ LUIZ FIALHO DE OLIVEIRA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão é omisso, posto que não foi observado que foram esgotadas as modalidades de citação antes do edital citatório, tendo havido tentativas de citação via AR e por Oficial de Justiça.

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios, face à constatação de que o referido acórdão foi omisso no que tange à existência das modalidades de citação da empresa Embargada, de forma que a aplicação da Súmula 414/STJ sem que houvesse a correlação com o caso concreto, incorre na omissão delimitada no artigo 489, § 1º, V e no artigo 1.022, II, do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 56025978.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, o qual foi provido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Embargado, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Analisando detidamente os autos, tenho que os embargos não prosperam, diante da ausência do vício apontado, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita.

Isso porque, após o retorno do AR de citação pelo motivo “não existe o número” e “mudou-se”, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, pugnando pela citação do Executado no seguinte endereço extraído do sistema INFOSEG: Avenida Perimetral, nº. 86, Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT.

Ocorre que, conforme consignando no acórdão embargado foi expedida nova carta de citação no endereço alhures mencionado. Todavia, o mandado de citação foi expedido com o endereço: Avenida São Luiz, n. 98, Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT, ou seja, endereço diverso do localizado no sistema INFOSEG.

Portanto, no caso em tela, apesar da juntada do extrato do sistema INFOSEG e a tentativa de citação pelos Correios no endereço indicado, não foi expedido mandado de citação no endereço cadastrado no mencionado sistema, antes da citação por edital, de modo que não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização dos devedores.

Desse modo, não se registrando nos embargos qualquer omissão, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021